Tribunal: TJSP
Processo: 1017741-87.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017741-87.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ROBERTA LUCIANA DOS SANTOS REBOREDO (INVENTARIANTE), é apelado
LUIZ REBOREDO DO BARRO (ESPÓLIO), Embargados MANOEL ANTONIO
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e LEONILDA APARIZ MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
2
Embargos de Declaração no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Embargantes: Espólio de Luiz Reboredo do Barro e outros
Embargados: Manoel Antônio Martins e outros
Voto no 15.984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e contradição, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada deu
provimento à apelação interposta pelos embargados. Inconformados, apontam
a existência de omissão e contradição no V. Acórdão. Sustentam que foi
reconhecida a nulidade do negócio jurídico que ensejou a posse dos
embargados e, ao mesmo tempo, considerou referida posse para reconhecer o
direito a usucapião. Alegam que não foi analisada a tese aventada nas
contrarrazões. Argumentam que a posse decorre de vício insanável.
Defendem que o negócio jurídico nulo não gera efeitos. Insurgem-se contra a
majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial. Postulam o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
3
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar que foram preenchidos os requisitos do art. 1.238, caput e
parágrafo único, do CC, a caracterizar a usucapião extraordinária (que
independe de justo título e boa-fé), motivo pelo qual foi determinado o
levantamento da penhora do imóvel descrito nos autos.
Com efeito, além de citar doutrina específica sobre o
tema, constou expressamente: “Na espécie, o embargante insurge-se contra
a ordem de penhora do imóvel descrito nos autos, proferida nos autos de
ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, do
qual alega ser legítimo possuidor.
Referido bem imóvel compunha o patrimônio do
falecido Luiz Reboredo de Barros.
Em 29.09.1995, as herdeiras Ilva e Ivete cederam seus
direitos hereditários sobre o imóvel para Maria do Porto Cota Giraldi e
Durval Giraldi, conforme escritura pública de fls. 17/19.
Os herdeiros dos cessionários, por sua vez, cederam
seus direitos hereditários sobre o bem para os embargantes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
4
22.12.2003, como comprova a escritura pública de fls. 20/22.
Evidentes os vícios da primeira transação, que dispôs
sobre bem individualizado que integrava o Espólio e não contou com
autorização judicial, tampouco com a anuência de todos os herdeiros.
Tais irregularidades eram de conhecimento dos embargantes, conforme
ressalva expressa constante do instrumento, o que afasta a alegação de
boa-fé.
Todavia, incontroverso que os apelantes estão na
posse do imóvel desde dezembro de 2003, ininterruptamente, e o utilizam
para moradia, fato corroborado pelos comprovantes de pagamento de
contas de consumo e de IPTU juntados a fls. 24/37 e 74/125, com ânimo
de dono.
Não há notícia de que o Espólio ou os herdeiros
tenham promovido as medidas cabíveis para retomada do imóvel, donde
se extrai que a posse já era exercida pelos embargantes de forma mansa e
pacífica há doze anos quando efetivada a penhora.
Desse modo, fortes são os elementos a confirmar que
os embargantes exercem a posse mansa, contínua e com animus domini
sobre o imóvel, por prazo superior ao da prescrição aquisitiva,
preenchidos os requisitos para usucapião extraordinária (de posse-
trabalho), a teor do art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil,
que prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
5
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a
sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo”.
Nas palavras de Francisco Eduardo Loureiro: “O
legislador, em tal, caso, encurta o prazo da usucapião, como estímulo à
conduta socialmente relevante do possuidor. Os requisitos adicionais da
posse-trabalho, consistentes na moradia ou realização de investimentos e
serviços de caráter produtivo, são alternativos e não cumulativos. Um ou
outro atendem à função social da posse. Note-se que tal modalidade não
exige a pessoalidade da posse, de tal modo que se aplicam as figuras da
acessio e da sucessio possessionis” (“Código Civil Comentado: doutrina e
jurisprudência”, 12a ed., Barueri [SP]: Manole, 2018, p. 1164).
Há de se ressaltar, ainda, a possibilidade dos
embargantes adicionarem o período em que os antecessores
permaneceram na posse do imóvel (oito anos), totalizados, ao menos,
vinte anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
6
É o que ensina Benedito Silvério Ribeiro: “Se a coisa,
para completar o tempo necessário à prescrição aquisitiva, tiver sido
possuída por duas ou mais pessoas, bem como se o atual possuidor quiser
valer-se do tempo de permanência na posse do que lhe antecedeu,
ocorrerá aquilo que se chama acessão de posse (accessio possessionis)”
(“Tratado de Usucapião”, Vol. 1, 8a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.
827).
E continua: “Na usucapião extraordinária, como
também na ordinária, cabem accessio e a sucessio possessionis (CC, art.
1.243)” (Op. cit., p. 272).
Cita-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Sentença
de
improcedência. (...) Penhora levada a efeito dez anos depois da alienação
do imóvel. Boa-fé dos apelantes que deve ser homenageada. Ainda que
assim não fosse, restou configurada nos autos a posse com animus domini
apta ao reconhecimento de usucapião em favor dos apelantes, visto que
há muito tempo vêm eles agindo em relação ao bem como se dele
proprietários fossem. Sentença reformada. Apelação provida”. (Apelação
Cível 1004031-20.2017.8.26.0400, Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2012)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
7
residencial em cuja matrícula no CRI consta como titular do domínio a
loteadora executada. Impossibilidade. Imóvel objeto de compromisso de
venda e compra em favor de terceiros no ano de 1.993. Posterior cessão
dos direitos de promissário comprador ao marido da embargante, com
quem era casado no regime de comunhão universal. Aquisição dos
direitos de cessionários de promissário comprador pela embargante, de
modo a legitimar sua posse e direito de aquisição. Transcurso, ademais,
do prazo decenal de usucapião ordinária, a conceder à promissária
cessionária domínio a título originário. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
1013346-75.2017.8.26.0011, Rel. Francisco Loureiro, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 03/10/2018).”
No mais, os honorários advocatícios foram majorados a
rigor do art. 85, § 11, do CPC e o inconformismo com o valor demanda
recurso próprio.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição
no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pelos
embargantes, o que força a remetê-los à via adequada, não se prestando o
presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
8
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
9
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
10
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017741-87.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 15984
11
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR